Tribunal: CARF
Processo: 18186.010114/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.010114/2008-68
ACÓRDÃO
2101-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA BERNARDINO MAZZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao
julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art.
5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.010114/2008-68
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Mônica Bernardino Mazzo contra o
Acórdão no 16-44.722, proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte, mantendo crédito tributário de IRPF relativo ao ano-calendário de
2005.
A origem do lançamento decorreu da identificação de omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de duas fontes pagadoras: (i) Conbras Engenharia Ltda., CNPJ
33.158.874/0001-20, no valor de R$ 11.752,67; e (ii) Instituto Irmãs Missionárias de Nossa Senhora
Consoladora, CNPJ 60.790.631/0001-83, no valor de R$ 60.855,03, conforme constante da DIRF.
Em sua impugnação, protocolada em 28 de agosto de 2008, a contribuinte alegou
que não declarou os rendimentos da Conbras por desconhecer a obrigatoriedade de tributação de
valores recebidos a título de estágio. Quanto ao Instituto Irmãs Missionárias, sustentou que
declarou os rendimentos utilizando o CNPJ da filial (60.790.631/0002-64), conforme informado no
comprovante recebido da fonte pagadora, divergente do CNPJ da matriz constante na DIRF.
A instância de origem acolheu parcialmente os argumentos, rejeitando a tese de
desconhecimento da lei quanto aos rendimentos da Conbras, mas reconhecendo que não houve
efetiva omissão quanto ao Instituto Irmãs Missionárias, tratando-se apenas de divergência
cadastral entre filial e matriz. Ademais, retificou o valor dos rendimentos deste último de R$
60.855,03 para R$ 60.096,25, conforme comprovante apresentado pela contribuinte.
O crédito tributário foi mantido em R$ 3.231,99 de IRPF suplementar e R$ 2.423,99
de multa de ofício, sendo exonerados R$ 208,65 e R$ 156,49, respectivamente, em razão do ajuste
no valor dos rendimentos do Instituto Irmãs Missionárias.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Restando comprovada nos autos omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual, a autoridade administrativa tem o poder-dever de
manter o lançamento de ofício.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.010114/2008-68
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. INFORMAÇÃO DO
CNPJ DA FILIAL NA DIRPF x CNPJ DA MATRIZ NA DIRF .
A divergência na informação do CNPJ, da filial na declaração e da matriz na DIRF,
deu ensejo à omissão de rendimentos apontada na notificação, que efetivamente
não ocorreu. Constatando-se, pelo Comprovante de Rendimentos, que a
contribuinte recebeu importância ligeiramente inferior ao consignada na DIRF, há
que ser revisto o lançamento a fim de adequá-lo à realidade fática.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando a
ocorrência de prescrição intercorrente. Argumenta que, tendo apresentado impugnação em 28 de
agosto de 2008 e a decisão administrativa sido proferida apenas em 13 de março de 2013,
transcorreu prazo muito superior aos 360 dias estabelecidos no artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Invoca que o descumprimento desse prazo deveria acarretar o reconhecimento tácito do direito
pleiteado ou a prescrição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito

A matéria recursal cinge-se exclusivamente à alegada prescrição intercorrente em
face da demora no julgamento da impugnação administrativa.
A recorrente sustenta que o decurso de mais de quatro anos entre a apresentação
da impugnação e a prolação da decisão administrativa caracterizaria prescrição intercorrente,
especialmente considerando o prazo de 360 dias estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
que dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
A questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. A Súmula CARF no 11 dispõe expressamente que "não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal".
O instituto da prescrição intercorrente, previsto no artigo 40, parágrafo 4o, da Lei
de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), aplica-se exclusivamente ao processo judicial de execução
fiscal, e não ao contencioso administrativo tributário. A norma exige a paralisação do processo por
inércia da Fazenda Pública, pressuposto inexistente no processo administrativo, onde não há falar
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.673 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.010114/2008-68
4
em paralisação processual atribuível à administração tributária, mas apenas em prazo para
julgamento.
O regime jurídico da prescrição tributária está disciplinado nos artigos 156, inciso V,
e 174 do Código Tributário Nacional. O artigo 174 estabelece que a prescrição da ação de
cobrança ocorre em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário. O
parágrafo único desse dispositivo prevê as causas de interrupção da prescrição, entre as quais não
se inclui a demora no julgamento administrativo.
A constituição definitiva do crédito tributário, para fins de início da contagem do
prazo prescricional, somente ocorre com o término do processo administrativo fiscal, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto pendente o julgamento de
impugnação ou recurso administrativo, o crédito tributário permanece com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, não correndo, portanto, prazo prescricional.
Quanto ao prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, este
Conselho tem reiteradamente decidido que se trata de norma de natureza programática,
destinada a concretizar o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”.
O referido dispositivo legal não estabelece qualquer consequência jurídica para o
seu descumprimento. Não há previsão de extinção do crédito tributário, reconhecimento tácito do
direito pleiteado pelo contribuinte ou perda do direito de a Fazenda Pública prosseguir com a
cobrança. Trata-se de norma que estabelece objetivo a ser perseguido pela administração
tributária, sem criar direitos subjetivos ao contribuinte além do direito já assegurado
constitucionalmente à razoável duração do processo, e sem cominar qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento.
Nesse sentido, impõe-se rejeitar a tese de prescrição intercorrente, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida quanto ao mérito da autuação.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 68
DF CARF MF
Original